Tribunal: TJES
Processo: 5009562-09.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2022-08-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009562-09.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 S.A.
RECORRIDO: CELIA SOUZA DOS REIS
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5009562-09.2021.8.08.0035
ORIGEM:
4º Juizado Especial Cível de Vila Velha/ES
RECORRENTE:
BANCO C6 S.A
RECORRIDO:
CÉLIA SOUZA DOS REIS
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dra. Fabíola Casagrande Simões (1ª Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO FIRMADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REJEIÇÃO DE PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1).
A parte ré/recorrente pugna pela retificação do polo passivo da demanda para que haja a exclusão do Banco C6 S.A e a inclusão do Banco C6 Consignados S.A. Pugna, também, pelo reconhecimento da incompetência do Juizado Especial, ante a necessidade de perícia grafotécnica. Alega, ainda, nulidade da sentença sob o argumento de que houve julgamento
ultra petita
ao condenar o ressarcimento em dobro do valor descontado, na medida em que a autora requereu na forma simples. No mérito, requer a reforma da sentença para julgar a improcedência dos pedidos lançados na peça inicial ou, caso mantido o ato sentencial objurgado, que haja a minoração do dano moral. Por fim, almeja a conversão da obrigação de fazer (liberação da margem de consignação junto ao INSS) em expedição de ofício ao órgão pagador. Por sua vez, em contrarrazões, a parte autora/recorrida pugna pelo não conhecimento do Recurso I
nominado por vício de representação e, no mérito, requer a manutenção da sentença.

(2).
A sentença objurgada reconheceu, em parte, a tese autoral, declarando a inexistência do contrato objeto da lide e determinando a liberação da margem de consignação junto ao INSS, de modo a cessar os descontos. Ainda, condenou a parte ré/recorrente a ressarcir, em dobro, os valores indevidamente descontados da conta da autora. Por fim, condenou a ré/recorrente ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, devendo ser abatido o valor outrora depositado na conta da autora, qual seja, R$ 1.037,78 (mil e trinta e sete reais e setenta e oito centavos).

(3).
Mantém-se o Banco C6 S.A no polo passivo, na medida em que este é do mesmo grupo econômico do Banco C6 Consignado S.A. Acerto do ato sentencial.

(4).
Preliminar recursal relativa à incompetência dos Juizados Especiais Cíveis. Desde logo, anota-se não desconhecer, a partir do REsp 1846649/MA, a tese firmada no Tema Repetitivo 1.061 do STJ no sentido de que “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).
” Todavia, não parece ser esta a hipótese dos autos quando se constata
primo icto oculi
a distinção das grafias. Nessa esteira de ideias, não há necessidade de realização de perícia quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outros meios probantes, especialmente pelo exame da prova documental. Há discrepância das assinaturas da parte autora/recorrida quando cotejadas aos documentos juntados aos autos pela mesma (identificação pessoal) e aqueles anexados pela parte ré/recorrente (instrumento contratual). É possível concluir, sem maior esforço, pela existência de sinais grafotécnicos absolutamente distintos, o que admite a presunção de ocorrência da fraude. Prescindibilidade de realização de prova pericial. Rejeição da preliminar de incompetência dos juizados especiais cíveis suscitada nas razões recursais.

(5).
A parte autora alega que a procuração apresentada pela parte ré possui validade de 01 (um) ano, estando esta vencida, motivo pelo qual requer o não reconhecimento do Recurso Inominado. Tal pedido não merece prosperar, uma vez que, ao final da procuração, consta o seguinte texto: “
[...] Esta procuração terá validade de 1 (um ano) a contar da data da assinatura,
e pelo tempo que perdurar a demanda a partir de sua juntada nos autos
[...]
” (grifos nossos). A nova procuração apresentada foi apenas para excluir um patrono, mantendo os demais. Assim, a presente procuração é válida.

(6).
A ação versa sobre a suposta contratação de empréstimo na modalidade consignada, em que, obtida a outorga do crédito pelo contraente, deverá este autorizar, para fins de pagamento à instituição financeira contratada, os descontos de parcelas mensais, em regra, por meio do desconto em folha de pagamento ou do benefício previdenciário. De toda sorte, assegura-se ao consumidor contratante, ainda que o negócio se dê por meio de contrato de adesão (e normalmente o é), o direito de ser informado prévia e adequadamente sobre o produto adquirido, no que se inclui o preço ou serviço em moeda nacional, o montante dos juros moratórios e taxa efetiva de juros, acréscimos legais, número e periodicidade das prestações, valor total a pagar etc.

(7).
A partir da alegação autoral de não contratação do empréstimo, o ato sentencial objurgado reconheceu a ocorrência de fraude, responsabilizando objetivamente a parte ré pelo episódio.

(8).
Efetivamente, não há demonstração segura de que a parte autora teria firmado o contrato de empréstimo, de modo que é imperiosa a declaração no sentido de inexistência da relação jurídica entre as partes.

(9).
Ademais, consoante entendimento solidificado e atrelado ao art. 14 do CDC, “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
” (STJ, Súmula 479)
.

(10).
Daí, resta evidente o retorno ao
status quo ante
, o que, a partir da relação contratual de empréstimo declarada inexistente, autoriza a restituição integral dos valores descontados indevidamente perante os vencimentos da parte autora. Tal repetição do indébito seria realizada em dobro, consoante art. 42, parágrafo único, do CDC. No entanto, a parte autora requereu o ressarcimento dos valores descontados de forma simples, o que justifica esse pequeno ajuste no ato sentencial, a fim de se atender o princípio da adstrição, nos termos do art. 492 do CPC. Por tal motivo, determina-se que seja na forma
simples
a restituição dos valores descontados indevidamente da parte autora.

(11).
Merece ser mantida a obrigação de a ré liberar a margem de consignação da autora perante o INSS, devendo a própria instituição financeira diligenciar neste sentido, uma vez que os descontos tiveram início após a ré realizar o empréstimo unilateralmente e determinar os descontos em folha de pagamento.

(12).
Por último, a situação narrada é configuradora de dano moral, que, por sinal, se dá na modalidade
in re ipsa
. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a partir de contratação indesejada, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$ 4.000,00), nota-se que o valor
é razoável e proporcional, merecendo ser mantido nos seus exatos termos
.

(13).
Da conclusão.
RECU
RSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE

apenas para condenar a ré/recorrente
a restituir, de maneira
simples
, os valores descontados indevidamente da parte autora
.

Nos demais tópicos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

(14).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte ré/recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei nos autos nº 0000642-35.2017.808.9101, disponibilizado no eDiario em 12/04/2018).

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.